Tribunal: TJES
Processo: 5003047-49.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003047-49.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLANGE CASTRO MEDINA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de ação ajuizada por SOLANGE CASTRO MEDINA em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., narrando a parte autora que descobriu em 09 de dezembro de 2024 que seu nome havia sido negativado pelo Banco Santander, impedindo-a de financiar um veículo e causando-lhe profundo constrangimento. Ao verificar seus extratos do INSS, constatou que o empréstimo consignado n.º 66930183 estava sendo quitado regularmente desde outubro de 2023, sem qualquer atraso. Ao contestar administrativamente a restrição, o banco alegou inadimplência em um contrato diverso (n.º 900256749284), afirmando que a regularização ocorreu apenas em janeiro de 2025 e que a exclusão do cadastro restritivo levaria até cinco dias úteis. A negativação indevida perdurou por 44 dias, causando prejuízos financeiros e transtornos emocionais, razão pela qual postula indenização de danos morais.”

(2)
A sentença de ID 15081944, JULGOU IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial sob a fundamentação de ausência de comprovação de inserção e manutenção da restrição alegada na exordial.

(3)
Em Recurso Inominado a recorrente pugna pela reforma da sentença, argumentando que o juízo cometeu um "erro na valoração do conjunto probatório" e aplicou inadequadamente as regras de distribuição do ônus da prova. A Recorrente destacou que a inversão do ônus da prova em seu favor deveria ter sido aplicada, considerando sua condição de "idosa, aposentada e hipervulnerável".

(4).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(5).
Ainda que a relação entre as partes seja de consumo - o que autorizaria a inversão do ônus da prova - é fundamental que a parte autora demonstre um lastro probatório mínimo para sustentar suas alegações. A mera alegação, sem a devida comprovação, não pode ensejar uma condenação. Conforme bem pontuado pelo juízo de primeira instância, o único documento apresentado pela Recorrente para comprovar a negativação de seu nome foi um "print" - ID 15081023 - genérico de uma tela, que não continha informações essenciais como nome ou CPF da autora, devendo ser considerado documento apócrifo.

(6).
Embora a Recorrente argumente que o documento continha o número do contrato, o que seria suficiente para vincular a negativação a ela, a falta de identificação pessoal no comprovante de negativação em si é uma falha que compromete a validade da prova. A Recorrente, por sua vez, poderia ter obtido um documento oficial, como uma certidão da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), para sanar essa falha, e, além disso, demonstrar a data e o período da suposta restrição, a fim de comprovar o alegado ato ilícito praticado pela ré.

(7).
Por fim e não menos importante, o e-mail de ID 15081024, com data posterior ao documento supracitado, não reconhece qualquer falha no serviço, mas tão somente a regularização de inadimplência do contrato na data de 22/01/2025, ou seja, data posterior ao “print” (09/12/2024 indicado na barra de tarefas da tela) de ID 15081023, e portanto sequer corrobora a alegação de manutenção de restrição indevida. Diante do exposto, e em concordância com os fundamentos da sentença, voto no sentido de:

(8).CONHECER E NEGAR
provimento ao recurso, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(9).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95, 2ª parte),
condena-se
a parte autora/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “
o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.”
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Victor Moertenschlg Da costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)